Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004555-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LINDOMAR ANTUNES JUNIOR - CPF: 063.078.021-89 (AGRAVADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES –REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO – INAPLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERAÇÃO 006/20023 – PERÍCIA DESIGNADA DE FORMA ISOLADA – FORA DA PAUTA CONCENTRADA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.

Uma vez designada a perícia isoladamente, ou seja, fora da pauta concentrada normalmente realizada em mutirão, não há falar em aplicabilidade do Termo de Cooperação Técnica n. 006/2023.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004555-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: LINDOMAR ANTUNES JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, que, nos autos da “
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
” nº. 1016433-58.2020.8.11.0041 ajuizada por
LINDOMAR ANTUNES JUNIOR
, determinou a realização de prova pericial, incumbindo a parte ré, ora agravante, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, fixados no valor total de R$1.000,00 (um mil reais).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que
“não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros
” (sic).

Alega que “
não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda
” (sic).

Afirma que “
o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira. Portanto, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC
” (sic).

Subsidiariamente, defende a aplicação do Termo de Cooperação Técnica 6/2023 celebrado entre a Cia Seguradora, ora agravante e o TJMT, que fixou como sendo R$400,00 (quatrocentos reais) o valor único para as perícias realizadas.

Requer, assim, concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Quanto ao mérito, postula pelo provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte agravada”
(sic) e, subsidiariamente, “
reformar a decisão recorrida determinando a produção de perícia médica nos moldes do pacto de cooperação firmado entre a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
” (sic) (id. 204164157).

A tutela recursal vindicada fora
indeferida
por esta Relatoria em 05/03/2024, conforme decisão de id. 204704664.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 209537152.

Parte recorrente recolheu preparo recursal (Id. 204681177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reformar da decisão que determinou a realização de prova pericial, incumbindo a parte ré, ora agravante, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, fixados no valor total de R$1.000,00 (um mil reais).

Sobre o assunto, o art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,
in verbis
:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

In casu
, a prova pericial foi requerida por ambas as partes, de modo que os
honorários periciais serão suportados em partes iguais.

Contudo, como bem assentado pelo magistrado singular, a parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”. (N.U 1007321-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Outrossim, não verifico a aplicabilidade do Termo de Cooperação Técnica 6/2023 celebrado entre a Cia Seguradora e o TJMT, tendo em vista que de acordo com a cláusula primeira do termo de cooperação, o objeto da celebração se limita às perícias médicas judiciais realizadas em pauta concentrada das ações envolvendo DPVAT,
hipótese não verificada nos autos
.

No mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES –REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO –
INAPLICABILIDADE DO TERMO DE COOPEAÇÃO 006/20023 – PERÍCIA DESIGNADA DE FORMA ISOLADA – FORA DA PAUTA CONCENTRADA
– VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 95 do CPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou rateada, quando solicitado por ambas as partes ou pelo juiz de ofício.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.

Uma vez designada a perícia isoladamente, ou seja, fora da pauta concentrada normalmente realizada em mutirão, não há falar em aplicabilidade do Termo de Cooperação Técnica n. 006/2023.

O valor fixado a título de honorários periciais deve ser mantido, pois além de justo e adequado, está em conformidade com casos semelhantes apreciados por este Tribunal de Justiça”.

(N.U 1004561-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Por fim, o montante de R$1.000,00 (mil reais) fixado como honorários periciais mostra-se justo e razoável, também está em conformidade com casos semelhantes apreciados por este Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º CPC – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT –
LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução”.

(N.U 1029746-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015).

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução”.

(N.U 1029749-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024